Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750996-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CONSOLATA DE AZEVEDO NATTRODT AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A comprovação do recolhimento do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. A Agravante, em suas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 66768178). Todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo, de módico valor, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresente a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e a declaração do imposto de renda do ano 2024, ano-calendário 2023, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora